Tribunal: TJES
Processo: 0022755-49.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0022755-49.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGRO PASTORIL QUATRO IRMAOS LTDA - ME

APELADO: GEOLINDO CAMPAGNARO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL RURAL. INEXISTÊNCIA DE CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. MATRICULA REGISTRAL AUTÔNOMA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. CONDENAÇÃO EM VERBA SUCUMBENCIAL.
TEMA 872 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Agro Pastoril Quatro Irmãos Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos em face de Geolindo Campagnaro, mantendo a penhora de imóvel rural e condenando a embargante ao pagamento integral da verba sucumbencial. A apelante alegou que o imóvel seria objeto de condomínio pro indiviso, e que a penhora atingiria bem de sua exclusiva propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a penhora recaiu sobre imóvel em condomínio pro indiviso, impedindo a alienação judicial da totalidade do bem; (ii) analisar se a condenação integral da apelante ao pagamento da verba sucumbencial deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O desmembramento do imóvel, registrado na averbação AV-2-2.072, formalizou a transferência de 246,72 ha para a embargante e resultou na criação da matrícula n.º 2.654, afastando qualquer hipótese de condomínio pro indiviso.

A existência de matrícula autônoma e registro próprio da área desmembrada demonstra a individualização e a exclusividade da propriedade, nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

A tese de copropriedade é incompatível com o registro público e configura tentativa de sobrepor interpretação subjetiva a ato registral eficaz há mais de quatro décadas.

O comportamento contraditório dos executados, incluindo a oferta e substituição de bens à penhora e a ausência de menção prévia ao suposto condomínio, reforça o caráter protelatório da demanda.

A condenação à verba sucumbencial se justifica, primeiro, pelo princípio da causalidade, uma vez que a autora/recorrente tinha ciência de que a matrícula penhorada não compreendia a área que lhe pertencia. Depois, pelo princípio da sucumbência, o que se vê é o decaimento apenas da parte apelante, já que não houve resistência da parte recorrida, tampouco limitação ao direito dela em razão da procedência parcial dos embargos de terceiro. Orientação extraída do Tema 872 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022755-49.2020.8.08.0024

RELATOR: A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

DATA DA SESSÃO: 16/09/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA):-

T
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
AGRO PASTORIL QUATRO IRMÃOS LTDA
, uma vez que irresignada com a sentença que, nos autos dos embargos de terceiro movido em face de
GEOLINDO CMPAGNARO
, acolheu parcialmente sua tese jurídica para retificar a metragem constante do auto de penhora discutido nos autos, excluindo a parcela do imóvel de sua propriedade e, ao final, condenou-lhe ao pagamento integral da verba sucumbencial.

Em suas razões (id. 6803390), a recorrente aponta a necessidade de reforma da sentença, ponderando que o bem objeto de constrição seria um condomínio
pro indiviso
e que a penhora do imóvel de matrícula nº 2.072 atingiria seu patrimônio. Por fim, sustenta que a sucumbência na demanda deveria ser rateada entre as partes, sendo equivocado édito sentencial que a condenou na integralidade da referida verba.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, id. 6803394.

Eis o relatório.

*

O SR. ADVOGADO FREDERICO MARTINS DE FIGUEIREDO DE PAIVA BRITTO:-

Boa tarde, Eminente Desembargadora Presidente, Eliana; Eminente Desembargador Robson Albanez; Eminente Desembargador Arthur; a competente servidora doutora Bruna; Eminente Procuradora de justiça; serventuários e demais colegas, a quem cumprimento na pessoa do meu ex adverso.

Eu venho em nome da Agro Pastoril Quatro Irmãos tratar de um recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro.

Para resumir, a questão de fato é a seguinte: em uma das três execuções ajuizadas pela apelada, a Agro Pastoril, que é a apelante, e que tem sócio falecido que não participa da execução, isso é um ponto incontroverso, sofreu penhora e interpôs embargos de terceiro.

Pois bem, eu vou ser breve, e quero aqui abordar três pontos e o meu primeiro recorte é o seguinte: eu não vou tangenciar nenhum aspecto afeto à execução, que é um tema muito complexo. O meu recorte vai ser endoprocessual, ou seja, apenas as questões que dizem respeito aos embargos de terceiro. E quais são os três pontos que eu quero abordar?

Primeiro me parece que a sentença incorreu num erro de fato. Por quê?

Vejam, essa gleba são duas fazendas no total de 1.200 hectares. Desses 1.200 hectares, a Agro Pastoril é proprietária exclusiva de, mais ou menos, 400 hectares e é coproprietária do restante.

E aí, como eu disse, há uma questão de fato muito importante, um erro de fato na sentença, porque essa transferência para a Agro Pastoril aconteceu em 1982, e a penhora aconteceu 30 anos depois. Então não há que se falar, ainda que remotamente, em algum ato de fraude, execução ou qualquer coisa que o valha.

O segundo aspecto que eu gostaria de abordar é o erro de direito. E por que erro de direito? Se o imóvel é divisível, não há que se aplicar, como a sentença fez, à regra do artigo 843. Qual foi o racional da sentença? Olha, é um imóvel indivisível, a premissa errada, e sendo imóvel indivisível, eu vou mandar o imóvel à hasta pública, e o terceiro vai ser indenizado. Isso não se compadece com o procedimento de demarcação de terras e de divisão de condomínio. Por quê? O CPC é explícito no sentido de que, se tratando de imóvel divisível, como é o caso, uma ampla extensão urbana de mais de 1.200 hectares, que observa o módulo rural, não há que se falar que esse imóvel seja indivisível. Então, esse é o segundo ponto que eu gostaria de trazer como destaque.

E, por fim, existe um terceiro ponto que é a questão dos honorários de sucumbência.

Repito, qual foi o racional da sentença? A sentença reconheceu que havia um erro na penhora e ela mandou consertar a penhora. Ora, então me parece que aqui há um erro até em natureza lógica e semântica da sentença, porque os embargos de terceiro visam justamente o seguinte: olha, eu sou um terceiro; eu sou proprietário ou coproprietário; eu sofri uma constrição; a constrição está errada; o erro foi reconhecido e tão como se julga improcedente esse pedido e se imputa o ônus à sucumbência integralmente ao meu cliente.

Então, como eu disse, eu seria extremamente breve, fiz um recorte muito rápido e, em síntese, eu peço ou provimento da apelação para que seja anulada a sentença e obrigado a fazer o procedimento de demarcação por imperativo legal, não há que se vender o leilão para depois pagar o terceiro, muito pelo contrário, tem que demarcar porque isso está textual no CPC; e o meu segundo pedido é para que sejam ou invertidos os ônus da sucumbência para condenar exclusivamente a parte apelada, porque ela foi vencida, a penhora foi considerada errada, e, se não for o caso, que os honorários sejam fixados por equidade ou observada uma proporcionalidade.

Então, eu agradeço a todos e desejo que o julgamento seja muito profícuo.

*

O SR. ADVOGADO GEOLINDO CAMPAGNARO:-

Boa tarde, Excelência; boa tarde aos demais Desembargadores; boa tarde serventuários e demais colegas.

Com a sustentação do meu colega, Frederico, eu vou partir do que foi dito por último para sustentar a manutenção da sentença na sua integralidade.

A fazenda... o bem, de fato, é divisível e foi dividido. Hoje, o objeto da penhora na execução que deu origem ao embargo de terceiro, a matrícula penhorada pertence exclusivamente aos executados, e a Agro Pastoril Quatro irmãos, a apelante embargante... o imóvel originado do desmembramento da matrícula originária deu origem a uma nova matrícula. E essa outra matrícula não foi objeto de penhora, a penhora incidiu apenas sob a matrícula de propriedade dos executados. E a sentença que fixou a improcedência dos embargos de terceiro foi justamente reconhecer que a matrícula penhorada não é da apelante.

Então, por isso foi reconhecida a improcedência da ação, porque, ressalto, a matrícula da embargante não foi objeto de penhora. E o que se fez para preservar o direito da apelante foi justamente retificar a penhora, porque não foi retificado quando... não foi acertada a quantidade da área remanescente quando se fez o desmembramento. E essa responsabilidade, que aí vai o princípio da causalidade, essa responsabilidade era da apelante, de retificar a área da apelante ou dos executados, não do embargado.

Então, em virtude do princípio da causalidade, a apelante foi condenada integralmente nos honorários de sucumbência.

E é como a gente termina a nossa sustentação pedindo para que seja mantida na íntegra a sentença.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA):-

Doutor Frederico, cumprimento Vossa Excelência pela sustentação; já despachamos mais de uma vez sobre este processo. Eu pediria as notas taquigráficas, para eu avaliar a questão da sucumbência. A questão da demarcação já falamos sobre isso, mas a questão da sucumbência eu vou analisar. Peço as notas taquigráficas e julgo na próxima sessão.

Cumprimento, também, o ilustre advogado doutor Geolindo Campagnaro, e julgarei na próxima semana. Com as notas taquigráficas em meu gabinete, vou apreciar essa questão.

Muito obrigado aos advogados.

*

rfv
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 23/09/2025

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi retorno dos presentes autos em razão da sustentação oral dos causídicos de ambas as partes e, neste momento, passo a realizar a apreciação do apelo.

Em breve síntese, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que julgou parcialmente procedente o embargo de terceiro oposto pela recorrente, Agro Pastoril Quatro Irmãos Ltda – ME, afastando a tese defendida na exordial acerca da existência de condomínio pro indiviso apta a impossibilitar a realização de hasta pública do bem penhorado, todavia, determinando a retificação do registro do bem discutido. Ao final, condenou a recorrente ao pagamento da verba sucumbencial de forma integral.

Pois bem.

I – Do mérito propriamente dito – penhora de imóvel

Na esteira do que registrou o togado primevo, penso que não há razão para acolher as alegações da embargante/recorrente.

A tese pela qual a apelante objetiva impedir a continuação dos atos executórios iniciados pela parte recorrida é a de copropriedade do imóvel penhorado, de matrícula nº 2.072, o qual formaria um condomínio
pro indiviso
com os demais executados.

Entrementes, inexiste o condomínio aventado, ou melhor, ainda que exista, ela não o integra.

Tal conclusão exsurge com clareza solar ao ser analisada a certidão da matrícula n.º 2.072.

É que em sua averbação nº 2 (AV-2-2.072), datada de 30 de dezembro de 1982, consta expressamente a transferência de área de propriedade dos executados, equivalente a 246,72 ha, para a embargante, Agro Pastoril Quatro Irmãos Ltda (fl. 18 do volume 1-part.1).

O ato jurídico ali registrado é um desmembramento, o qual formalizou a separação jurídica de uma porção de terra da matrícula original, inviabilizando qualquer possibilidade de alegação de estado de comunhão sobre a área desmembrada. A consequência direta desse ato foi a criação de uma nova e autônoma unidade imobiliária, matrícula n.º 2.654 (fl.85 – vol1/part.3), que passou a ser de propriedade exclusiva da apelante.

No sistema jurídico pátrio, a propriedade imobiliária e sua delimitação são definidas pelo registro público (art. 1.245 do Código Civil). A existência de duas matrículas distintas, cada qual com sua própria descrição e titularidade, é a prova máxima da individualização e da autonomia dos imóveis. Não há, portanto, comunhão de direitos sobre um mesmo bem, o que descaracteriza por completo a figura do condomínio.

A recorrente, ao insistir na existência de um condomínio
pro indiviso
, ignora a eficácia jurídica de um ato registral perfeito e acabado há mais de quatro décadas, tentando sobrepor uma interpretação fática subjetiva à clareza da realidade jurídica documental, o que não pode ser admitido.

Como indicado na sentença, o que pendia de ser realizado no caso da matrícula de nº 2.072, e que já foi oportunamente determinada a correção, era a atualização da sua metragem após o desmembramento, vício que acabou gerando o presente imbróglio.

Noutro giro, é preciso deixar assente que o próprio comportamento dos executados ao longo do trâmite da ação executiva demonstra a adoção de posturas contraditórias que enfraquecem a tese aqui defendida, razão pela qual entendo que a utilização da pessoa jurídica recorrente, da qual são sócios, afigura-se como mais um subterfúgio para obstar o prosseguimento dos atos executórios.

Tanto assim o é, que vários atos foram praticados sem que os executados, sócios da recorrente, alegassem o direito a ela pertencente nos embargos a execução, como por exemplo quando ofereceram o bem a penhora; bem como, posteriormente, objetivaram substituí-lo por outro imóvel e, ainda, em agravo de instrumento (fls. 134 – vol. 1 -part.4) quando tentaram fazer com que a constrição recaísse sobre metragem inferior àquela existente na matrícula 2.072 por entenderem que já seria suficiente para cobrir o quantum executado, demonstrando, assim, a possibilidade do desmembramento do bem.

Assim, tenho que não há como conceber a alegação de condomínio sobre o bem de matrícula 2.072.

II – Da verba sucumbencial

No que tange ao pedido de redimensionamento da verba sucumbencial, melhor sorte não socorre a recorrente.

Na sentença, o togado primevo, embora tenha julgado parcialmente procedente o pedido inicial, condenou somente a autora/apelante ao pagamento integral da verba de sucumbência, por ter considerado que a incorreção no registro dos imóveis em discussão, fator determinante para a penhora do bem constante da matrícula 2.072 em sua metragem original (antes do desmembramento e criação da matrícula nº 2.654), teria sido causada pela empresa autora/apelante, juntamente com os executados, que são seus sócios e sabiam da situação registral.

Assim, o comando de parcial procedência feito pelo togado primevo teve o condão apenas de suprir a ausência de ato que cabia aos sócios da embargante e da qual ela também tinha ciência. Deveras, a diligência a seu tempo determinada em nenhum momento prestigia a embargante/apelante, pelo contrário, milita em favor dos réus, já que adéqua os assentamentos, possibilitando a continuidade da pretensão executiva dos réus/recorridos.

Demais disso, não houve resistência por parte dos réus/recorridos, já que em nenhum momento eles requereram a penhora da parte que a ela pertencia (matrícula 2.654), sendo apontado na contestação (fls. 77/112) que o objetivo era apenas o bem constante da matrícula nº 2.072.

Assim, se for considerado o princípio da causalidade, resta nítido que a embargante é quem deu causa a propositura do feito de modo que beira a temeridade, já que tinha ciência de que a área que lhe pertencia já estava desmembrada daquela matrícula indicada no cumprimento de sentença.

De outro ponto, se observado o caso pelo princípio da sucumbência, também não há como condenar a parte apelada, já que não houve resistência quanto a parcela do imóvel pertencente a apelante (matrícula 2.654), pelo contrário, a todo momento ela defendeu que seu objetivo recaía apenas sobre bem registrado na matrícula de nº 2.072, tampouco há que se falar em decaimento ou decotamento de sua pretensão em razão da sentença proferida em sede de embargos de terceiro pela autora/apelante.

Sem delongas, considerando que o disposto supra, bem como o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no tema nº 872
1
, penso que o desfecho da sentença nesse ponto não merece ser alterado.

III – Do dispositivo

Diante dessas razões, entendo por bem conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença, considerando os fundamentos supra.

Em tempo, aplico o artigo 85, §11 do CPC e majoro em 5% a verba sucumbencial fixada na origem.

Por fim, julgo prejudicado o agravo interno (id.11003792) interposto em face da decisão que deixou de atribuir efeito suspensivo (id. 10166490) ao presente apelo.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Determino que os autos sejam enviados com vista ao gabinete do eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO:

30
/
09/2025

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto de relatoria.

*

con

1
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi retorno dos presentes autos em razão da sustentação oral dos causídicos de ambas as partes e, neste momento, passo a realizar a apreciação do apelo.

Em breve síntese, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que julgou parcialmente procedente o embargo de terceiro oposto pela recorrente, Agro Pastoril Quatro Irmãos Ltda – ME, afastando a tese defendida na exordial acerca da existência de condomínio pro indiviso apta a impossibilitar a realização de hasta pública do bem penhorado, todavia, determinando a retificação do registro do bem discutido. Ao final, condenou a recorrente ao pagamento da verba sucumbencial de forma integral.

Pois bem.

I – Do mérito propriamente dito – penhora de imóvel

Na esteira do que registrou o togado primevo, penso que não há razão para acolher as alegações da embargante/recorrente.

A tese pela qual a apelante objetiva impedir a continuação dos atos executórios iniciados pela parte recorrida é a de copropriedade do imóvel penhorado, de matrícula nº 2.072, o qual formaria um condomínio
pro indiviso
com os demais executados.

Entrementes,
inexiste o condomínio aventado, ou melhor, ainda que exista, ela não o integra.

Tal conclusão exsurge com clareza solar ao ser analisada
a
certidão da matrícula n.º 2.072.

É que em sua averbação nº 2 (AV-2-2.072), datada de 30 de dezembro de 1982, consta expressamente a transferência de área de propriedade dos executados, equivalente a 246,72 ha, para a embargante, Agro Pastoril Quatro Irmãos Ltda (fl. 18 do volume 1-part.1).

O ato jurídico ali registrado é um desmembramento, o qual formalizou a separação jurídica de uma porção de terra da matrícula original, inviabilizando qualquer possibilidade de alegação de estado de comunhão sobre a área desmembrada. A consequência direta desse ato foi a criação de uma nova e autônoma unidade imobiliária, matrícula n.º 2.654 (fl.85 – vol1/part.3), que passou a ser de propriedade exclusiva da apelante.

No sistema jurídico pátrio, a propriedade imobiliária e sua delimitação são definidas pelo registro público (art. 1.245 do Código Civil). A existência de duas matrículas distintas, cada qual com sua própria descrição e titularidade, é a prova máxima da individualização e da autonomia dos imóveis. Não há, portanto, comunhão de direitos sobre um mesmo bem, o que descaracteriza por completo a figura do condomínio.

A recorrente, ao insistir na existência de um condomínio
pro indiviso
, ignora a eficácia jurídica de um ato registral perfeito e acabado há mais de quatro décadas, tentando sobrepor uma interpretação fática subjetiva à clareza da realidade jurídica documental, o que não pode ser admitido.

Como indicado na sentença, o que pendia de ser realizado no caso da matrícula de nº 2.072, e que já foi oportunamente determinada a correção, era a atualização da sua metragem após o desmembramento, vício que acabou gerando o presente imbróglio.

Noutro giro, é preciso deixar assente que o próprio comportamento dos executados ao longo do trâmite da ação executiva demonstra a adoção de posturas contraditórias que enfraquecem a tese aqui defendida, razão pela qual entendo que a utilização da pessoa jurídica recorrente, da qual são sócios, afigura-se como mais um subterfúgio para obstar o prosseguimento dos atos executórios.

Tanto assim o é, que vários atos foram praticados sem que os executados, sócios da recorrente, alegassem o direito a ela pertencente nos embargos a execução, como por exemplo quando ofereceram o bem a penhora; bem como, posteriormente, objetivaram substituí-lo por outro imóvel e, ainda, em agravo de instrumento (fls. 134 – vol. 1 -part.4) quando tentaram fazer com que a constrição recaísse sobre metragem inferior àquela existente na matrícula 2.072 por entenderem que já seria suficiente para cobrir o quantum executado, demonstrando, assim, a possibilidade do desmembramento do bem.

Assim, tenho que não há como conceber a alegação de condomínio sobre o bem de matrícula 2.072.

II – Da verba sucumbencial

No que tange ao pedido de redimensionamento da verba sucumbencial, melhor sorte não socorre a recorrente.

Na sentença, o togado primevo, embora tenha julgado parcialmente procedente o pedido inicial, condenou somente a autora/apelante ao pagamento integral da verba de sucumbência, por ter considerado que a incorreção no registro dos imóveis em discussão, fator determinante para a penhora do bem constante da matrícula 2.072 em sua metragem original (antes do desmembramento e criação da matrícula nº 2.654), teria sido causada pela empresa autora/apelante, juntamente com os executados, que são seus sócios e sabiam da situação registral.

Assim, o comando de parcial procedência feito pelo togado primevo teve o condão apenas de suprir a ausência de ato que cabia aos sócios da embargante e da qual ela também tinha ciência. Deveras, a diligência a seu tempo determinada em nenhum momento prestigia a embargante/apelante, pelo contrário, milita em favor dos réus, já que adéqua os assentamentos, possibilitando a continuidade da pretensão executiva dos réus/recorridos.

Demais disso, não houve resistência por parte dos réus/recorridos, já que em nenhum momento eles requereram a penhora da parte que a ela pertencia (matrícula 2.654), sendo apontado na contestação (fls. 77/112) que o objetivo era apenas o bem constante da matrícula nº 2.072.

Assim, se for considerado o princípio da causalidade, resta nítido que a embargante é quem deu causa a propositura do feito de modo que beira a temeridade, já que tinha ciência de que a área que lhe pertencia já estava desmembrada daquela matrícula indicada no cumprimento de sentença.

De outro ponto, se observado o caso pelo princípio da sucumbência, também não há como condenar a parte apelada, já que não houve resistência quanto a parcela do imóvel pertencente a apelante (matrícula 2.654), pelo contrário, a todo momento ela defendeu que seu objetivo recaía apenas sobre bem registrado na matrícula de nº 2.072, tampouco há que se falar em decaimento ou decotamento de sua pretensão em razão da sentença proferida em sede de embargos de terceiro pela autora/apelante.

Sem delongas, considerando que o disposto supra, bem como o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no tema nº 872
1
, penso que o desfecho da sentença nesse ponto não merece ser alterado.

III – Do dispositivo

Diante dessas razões, entendo por bem conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença, considerando os fundamentos supra.

Em tempo, aplico o artigo 85, §11 do CPC e majoro em 5% a verba sucumbencial fixada na origem.

Por fim, julgo prejudicado o agravo interno (id.11003792) interposto em face da decisão que deixou de atribuir efeito suspensivo (id. 10166490) ao presente apelo.

É como voto.

1
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.